Tribunal: STF
Processo: Rcl 92153
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no Agravo de Instrumento — AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral) pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.

O MPRS narra que o Ministro Relator do Habeas Corpus — HC 987.598/RS, após indeferir liminarmente a impetração por inadequação da via eleita, concedeu a ordem, de ofício, para cassar o acórdão condenatório do TJRS e restabelecer a sentença absolutória, remetendo-se exclusivamente aos fundamentos da sentença, sem desenvolver motivação própria para sustentar a concessão do writ. 

Segundo afirma, constou expressamente que a absolvição seria medida impositiva em razão de “omissões minudentemente apontadas pelo Magistrado singular na sentença absolutória”, sem qualquer enfrentamento autônomo das teses articuladas pelo órgão acusador, nem demonstração de como tais fundamentos permitiriam a intervenção excepcional pela via estreita do habeas corpus.

Inconformado, interpôs recurso extraordinário, apontando violação ao art. 93, IX, da Constituição, sob o argumento de que a decisão limitou-se a se reportar à sentença absolutória, sem apresentar razões de decidir próprias, o que não se confundiria com fundamentação sucinta, nem com o uso legítimo da técnica da fundamentação per relationem.

Ao proceder ao juízo de admissibilidade, o STJ negou seguimento ao recurso extraordinário e, posteriormente, ao agravo interno, afirmando que a decisão impugnada estaria em conformidade com a tese fixada no Tema 339 da Repercussão Geral, pois teria apresentado motivação adequada e a utilização da técnica de fundamentação per relationem seria constitucionalmente legítima, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição.

Sustenta que a decisão reclamada confunde a possibilidade de fundamentação sucinta com a completa ausência de motivação autônoma, equiparando a mera remissão à sentença — sem qualquer razão explicitada pelo órgão julgador — à fundamentação tida como suficiente pelo Tema 339. 

Argumenta que a questão submetida ao Supremo Tribunal Federal não versa sobre o grau de detalhamento da motivação, mas, sim, sobre a inexistência absoluta de razões próprias, o que não é tolerado nem pelo Tema 339, nem por qualquer orientação constitucional vigente.

Conclui que a decisão concessiva do habeas corpus padeceu de nulidade por violar o art. 93, IX, da Constituição e que o subsequente juízo negativo de seguimento no recurso extraordinário mal aplicou o Tema 339 ao equiparar “fundamentação mínima” à “remissão vazia”, impedindo o acesso da controvérsia constitucional à Suprema Corte.

Ao final, requer:

[...] a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão concessiva proferida no HC n.º 987598/RS até o julgamento desta Reclamação, e, ao final, seja julgada procedente para cassar a decisão monocrática concessiva por ausência de fundamentação e reestabelecer a condenação proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Subsidiariamente, pugna-se pela determinação de retorno dos autos ao órgão julgador para que proceda a novo julgamento do writ, empregando-se fundamentos próprios (doc. 1, p. 14).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA PELA CORTE ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. WRIT CONCEDIDO PELO STJ, DE OFÍCIO, PARA RESTABELECER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. MERA REFERÊNCIA À SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. RE MINISTERIAL INDEVIDAMENTE OBSTADO COM BASE NO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (doc. 7, p. 1).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por isso, passo ao exame do mérito.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No caso dos autos, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao  agravo regimental, mantendo a sentença absolutória, por entender  ausente certeza quanto à autoria delitiva, nestes termos:

[...]
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
Isso, porque o Magistrado singular apontou bem a insuficiência probatória para a condenação.
Confira-se, por oportuno (e-STJ fls. 287/):
Respeitada a judiciosa manifestação final do Ministério Público, os elementos de convicção coligidos não se prestaram a demonstrar a existência do fato com a certeza que se faz necessária. 
Nessa linha de intelecção, os policiais ouvidos em juízo trouxeram diversas informações sobre o local onde o acusado foi preso, indicando que a "casa" não era utilizada para moradia. Pelo que se evidencia a partir dos mencionados depoimentos, assim como do relatório técnico elaborado pela Brigada Militar (evento 58, RELT2), a casa seria utilizada como ponto de tráfico de drogas. No entanto, não houve prova suficiente a demonstrar que o acusado estava efetivamente praticando tráfico de drogas no local. 
Nesse sentido, o Policial Militar Raul Schneider de Souza mencionou que, na época do fato, a facção criminosa denominada "bala na cara" estava se instalando em Cerro Largo e recrutando pessoas para traficar, sendo que a "casa vermelha" era um dos pontos utilizados para tal. Referiu que a casa foi construída especialmente para o tráfico de drogas, pois tinha apenas um sofá e banheiro, além de portas de ferro e janelas gradeadas, sendo praticamente impenetrável. Confirmou que foi constatada pela inteligência da Brigada Militar a característica da facção de construir casas semelhantes em vários municípios. 
O Policial Militar Elias Scheuer Brum também relatou que havia denúncias de que a "casa" era utilizada pela facção denominada "bala na cara". Descreveu que era uma casa bem diferenciada, na qual havia apenas uma sala, um sofá, um banheiro, janelas com grades fortes e portas muito resistentes. Referiu que havia outras casas com a mesma característica construídas e sendo construídas em outros municípios. Indicou que as denúncias recebidas pela Brigada Militar davam conta da existência da casa utilizada pela facção, mas não soube dizer se eram consumidas drogas no local. 
Portanto, restou bem delineado que o local era conhecido pelos policiais como ponto de tráfico. Já quanto ao fato narrado na denúncia, as informações prestadas pelas testemunhas não encontram amparo nas demais provas coligidas.
Nesse particular, em prosseguimento às declarações prestadas em Juízo, o Policial Militar Raul Schneider de Souza relatou que foram recebidas várias denúncias a respeito da existência do ponto de drogas e que, na data do fato, flagraram o acusado comercializando drogas pela janela da referida "casa". Narrou que, na sequência, foi realizada a abordagem do usuário que teria adquirido o entorpecente, com o qual foi encontrada uma bucha de cocaína. O policial referiu que foram apreendidas quinze pedras de crack com Nerisson e que ele teria engolido outras cinco. Afirmou, ainda, que o usuário adolescente teria confirmado que estava comprando droga do Nerisson Porsch, mencionando o nome dele. 
Já o Policial Militar Elias Scheuer Brum relatou que, durante patrulhamento, um indivíduo foi visto na janela da "casa" trocando algo com Nerisson, que estava no interior do imóvel. Disse que esse indivíduo era adolescente e foi abordado portando droga e certa quantia em dinheiro, tendo informado que comprou a droga da pessoa que estava na residência. Referiu que foram encontradas pedras de crack no interior da residência e que apenas Nerisson estava no local. Narrou que foi dito pelo adolescente que ele teria adquirido a droga da pessoa que estava no interior da casa, sem mencionar o nome. Quanto à droga encontrada com o adolescente, disse que se tratava de uma bucha de cocaína. 
No entanto, essas informações não foram confirmadas pelas demais provas colacionadas aos autos. De pronto, observo que não consta auto de apreensão da droga supostamente apreendida com o adolescente (cocaína). No mais, foram juntados ao inquérito policial apenas os autos de apreensão da quantia de R$ 166,00 em espécie (processo 5008917-39.2021.8.21.0029/RS, evento 1, AUTOCIRCUNS5 ) e de quinze pedras de crack (processo 5008917-39.2021.8.21.0029/RS, evento 1, AUTOCIRCUNS6), as quais, frise-se, não foram encontradas em poder do increpado. 
Ademais, o referido usuário, identificado como sendo Henrique Mikael Ferreira dos Santos, adolescente na época do fato, foi ouvido em juízo e negou que estava com cocaína na ocasião, referindo que possuía apenas dinheiro. Henrique disse que fumava maconha, que lhe foi dito que naquele local uma "boca" e que foi até lá comprar maconha, mas lhe disseram que havia apenas pedra. Disse acreditar que somente a pessoa que o atendeu estava dentro da casa, pois só ele foi retirado pelos policiais. Disse que não conhecia Nerisson e nem os policiais. 
Já o acusado, em seu interrogatório, relatou que havia pego cinco ou seis pedras de crack e, como estava começando a chover e ele não tinha onde fumar, uma pessoa o convidou para fumar na "casa" em questão. Referiu que o adolescente bateu na janela da "casa" e pediu maconha, ao que o depoente respondeu que só tinha o crack que estava fumando. Sustentou que não ofereceu drogas ao adolescente. Ao ser questionado sobre eventual desavença com os policiais, relatou que, dois dias antes, havia sido abordado por policiais que queriam que ele entregasse a "boca" onde adquiria drogas, mas negou, afirmando que não podia fazê-lo, pois isso colocaria sua família em risco. Disse que nunca comprou droga no recinto onde foi preso. Negou que tivesse engolido pedras de crack. Não soube informar o nome da pessoa que o deixou usar droga na "casa". Sustentou que é usuário de crack e já foi internado várias vezes para desintoxicação. 
Como visto, contrariando o que foi dito pelos policiais, o acusado negou ter engolido pedras de crack no momento da abordagem. Quanto a esse questão, também não existem provas a corroborar com a narrativa dos policiais, já que nada constou a esse respeito nos laudos médicos que instruíram o inquérito policial (processo 5008917-39.2021.8.21.0029/RS, evento 1, OFIC19, fls. 35/37). 
Também mostram-se incongruentes os depoimentos prestados pelos policiais quanto à indicação do suposto traficante, já que o primeiro foi claro ao afirmar que o usuário mencionou o nome do acusado, enquanto o segundo disse que não foi dito nenhum nome pelo usuário. Não se desconhece que a divergência pode ter sido causada pelo tempo decorrido desde o fato, que certamente interfere na lembrança de tais detalhes; no entanto, somada aos demais elementos, tal incongruência vem a prejudicar o juízo de convicção necessário para subsidiar um decreto condenatório.
Se é certo que o testemunho policial não pode ser subvalorizado, do mesmo modo também não pode ser, aprioristicamente, sobrevalorizado, sob o único argumento de que o policial goza de fé pública, de modo que cabe ao magistrado,em análise do caso concreto, valorar racionalmente a prova, verificando se o caso preenche os critérios de consistência, verossimilhança, plausibilidade e completude da narrativa, bem como se presentes a coerência e adequação com os demais elementos produzidos nos autos, os quais, repise-se, não existem no caso em exame. [...] 
De mais a mais, a testemunha defensiva Alcindo de Oliveira, apesar de nada saber sobre o fato relatado na denúncia, confirmou ter conhecimento de que Nerisson era usuário de crack, referindo que ele costumava pedir dinheiro ao depoente para comprar a droga. Disse nunca ter visto o acusado traficar, versão fática que se coaduna com o que fora afirmado pelo increpado em seu interrogatório. 
Nesse contexto, tem-se que não foi demonstrada a prática de nenhuma das condutas descritas no tipo penal. É dizer, não há prova suficiente de que o acusado tenha oferecido, exposto à venda ou vendido drogas ao adolescente, já que nenhuma droga foi apreendida com ele. Também não foram demonstradas as condutas de ter em depósito ou guardar, pois não se estabeleceu nenhum vínculo entre o acusado e a "casa" que supostamente funcionaria como ponto de tráfico. 
No mesmo sentido, não houve suficiente comprovação de que o acusado tenha incorrido na conduta de porte de drogas para consumo pessoal, já que os entorpecentes apreendidos foram encontrados no sofá do imóvel onde o acusado se encontrava, que não é a sua residência, frise-se, não estando o entorpecente sob a posse direta do acusado. Desse modo, também não se observa hipótese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 
Vê-se, destarte, que a prova angariada é fraca, débil e confusa, não autorizando qualquer conclusão peremptória.
Nesse cenário, não se pode descurar que o direito de liberdade, insculpido no artigo 5°, caput, da Constituição Federal, é um dos arcabouços do Estado Democrático de Direito, somente se mostrando válida sua violação diante da absoluta certeza acerca da existência do fato, de sua autoria e do preenchimento de todos os elementos indispensáveis para a configuração do delito. [...] 
Assim, o julgamento há de ser guiado pelo axioma in dubio pro reo, derivado do estado de inocência constitucional.
Logo, ausente a certeza quanto à autoria delitiva, de rigor a manutenção da sentença absolutória. 
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto (doc. 2, pp. 697-700).

Como se vê, o voto do Ministro Relator do HC 987.598/RS se reportou, tornando-os seus, aos fundamentos expostos na sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Cerro Largo/RS (doc. 2, pp. 287-291).

Esses fundamentos foram acolhidos pelos Ministros que compõem a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.

Nesse contexto, anoto que o Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anterior, reconhecendo-a compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição.

Transcrevo, por oportuno, voto do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do AI 825.520 AgR-ED/SP:

Registro, no ponto, que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação “per relationem” (HC 69.438/SP, Rel. Min. Celso de Mello - HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v. g.).
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República, como resulta de diversos precedentes firmados por esta Suprema Corte (HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 37.879/MG, Rel. Min. LUIZ GALLOTI - RE 49.074/MA, Rel. Min. LUIZ GALLOTI).
É que a remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie.

Com esse entendimento, destaco:

RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO EXAME DO MI 670/ES, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. GILMAR MENDES, DO MI 708/DF, REL. MIN. GILMAR MENDES, E DO MI 712/PA, REL. MIN. EROS GRAU – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO DESRESPEITOU A AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS DESTA SUPREMA CORTE INVOCADOS COMO REFERÊNCIAS PARADIGMÁTICAS – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO – DECISÃO DO RELATOR QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 20.400 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15/3/2016 — grifei).

RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 
1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 
2. Recurso Ordinário a que se nega provimento (RHC 113.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021 — grifei).

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 182, 184, 339 E 660): RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO OU MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, INVESTIGAÇÃO DE AGENTE DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE E BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS (ARE 1.559.580 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/9/2025 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
[...]
5. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 
6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 
7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 249.983 AgR-AgR/TO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma,  DJe 28/2/2025 — grifei).

Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato  não haver teratologia na subsunção do caso concreto aos fundamentos do AI 791.292 QO-RG/PE, de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

Nesse sentido, menciono:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE URURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1.Trata-se de reclamação constitucional na qual se alega que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Suprema Corte. 
2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista a inexistência de teratologia no ato reclamado, bem como a ausência de usurpação da competência desta Corte. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Analisar se houve aplicação equivocada do Tema 339 da repercussão geral e usurpação da competência do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 
5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (Tema 339). 
6. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
7. A autoridade reclamada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
IV. DISPOSITIVO 
8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 85.399 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/11/2025 — grifei).

Registro, ademais, que, para restabelecer a condenação proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a absolvição do  beneficiário da decisão reclamada.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator